Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-34.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002725-34.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DORALIS PEREIRA MARTINS - CPF: 592.917.881-04 (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ARLINDO PEREIRA MARTINS registrado(a) civilmente como ALINDO PEREIRA MARTINS - CPF: 104.489.690-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - PENHORA DE IMÓVEL - EMBARGANTE CASADA SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS COM O EXECUTADO - DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA - AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE SUPRE EVENTUAL NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em decretação de nulidade de toda a demanda executiva, haja vista que, ainda que a embargante não tenha constado no polo passivo inicialmente, inexistiu qualquer prejuízo, tendo, inclusive, oposto embargos de terceiro.

II - Tendo tido ciência da penhora do bem a recorrente antes de sua arrematação, resta plenamente atingido o escopo da intimação - que é, justamente, o de possibilitar ao cônjuge a proteção de sua posse ou meação - de modo que se aplica, ao caso concreto a regra esculpida no Art. 277 do CPC.

III - Os princípios gerais de direito preconizam que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Além da constrição, não houve a prática de atos posteriores que pudessem se configurar prejuízo à recorrente/embargante, dispondo ela da possibilidade de, até eventual arrematação ou adjudicação do bem, proceder à sua remição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002725-34.2020.8.11.0010 interposto por DORALIS PEREIRA MARTINS contra sentença proferida nos “EMBARGOS DE TERCEIROS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 108480472 o magistrado de piso julgou improcedentes os presentes embargos de terceiro, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do código de processo civil. Condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 108480474 que a execução foi apenas contra seu marido, não figurando a embargante no polo passivo da execução, contudo, teve seu único imóvel penhorado na totalidade nos autos da execução, razão dos presentes embargos de terceiro;

Alega que a simples intimação da penhora é insuficiente, necessidade teria, sob pena de nulidade da penhora, sua citação no processo de execução, seria necessária que integrasse o polo passivo da execução. Inexistindo a citação da garantidora, como realmente não existe, queda-se nula a penhora. Portanto, para que se possa executar a hipoteca garantidora da obrigação, é indispensável a formação do litisconsórcio entre o devedor e o garantidor, sob pena de nulidade do processo;

Afirma que ainda que o interveniente garantidor não conste no título como devedor, é seu patrimônio que está a garantir a execução. Ou seja, embora limitada a sua responsabilidade ao bem a ser excutido, é como se o terceiro estivesse equiparado ao devedor, não sendo possível a execução prosseguir nesses moldes, sem a sua participação;

Requer seja reformada a sentença recorrida julgando procedente os embargos de terceiros nos exatos termos da inicial, invertendo o ônus da sucumbência e majorando os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de EMBARGOS DE TERCEIRO C.C PEDIDO LIMINAR oposta por DORALIS PEREIRA MARTINS, doravante denominada recorrente, em face do BANCO DO BRASIL S.A., doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte recorrente que seu esposo figura no polo passivo da execução extrajudicial movida pelo Banco do Brasil, na qual foi penhorado o imóvel matriculado sob o n. R/7.326 do CRI desta comarca e que figurou como terceira garantidora na escritura pública de confissão de dívida firmada entre o seu esposo, Sr. Arlindo Pereira Martins, e o Banco do Brasil. Entretanto, que não faz parte do polo passivo da ação executiva e que, por esta razão, a penhora é nula, uma vez que é obrigatória a inclusão do garantidor hipotecário no polo passivo na execução extrajudicial.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se unicamente na afirmação de nulidade da penhora realizada na Execução de Título Extrajudicial de no 0000815-92.1997.8.11.0010 por ausência de citação da apelante, vez que figurou como terceira garantidora na escritura pública de confissão de dívida firmada entre o seu esposo, Sr. Arlindo Pereira Martins, e o Banco do Brasil.

Pois bem.

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do NCPC, o seguinte:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

É incontroverso que a recorrente/embargante figurou no contrato como garantidora hipotecária (ID. 108480457 - Pág. 8) e, como tal, nos termos do § 1o do artigo 655 do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando da formalização da constrição, era necessária sua intimação da penhora realizada.

Consoante se extrai da documentação acostada nos autos, verifica-se que não houve, inicialmente, a citação da garantidora hipotecária, contudo, posteriormente houve sua habilitação, conforme se extrai dos autos da execução.

Outrossim, a referida irregularidade foi sanada também pela própria oposição dos embargos de terceiro, ficando indubitavelmente demonstrado que a embargante tinha inequívoca ciência da penhora realizada.

A propósito do tema, a jurisprudência já se posicionou:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR CÔNJUGE. EXECUÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE AVAL. 1) Não há litisconsórcio passivo necessário originário entre cônjuges em ação de execução de dívida assumida somente por um deles; 2) A integração processual do cônjuge não devedor ocorre somente com a penhora de bem imóvel do qual figura como coproprietário dos direitos de aquisição; 3) A nulidade do processo executivo por falta de intimação do cônjuge quanto à penhora recaída sobre imóvel de sua copropriedade é suprida pela oposição de embargos de terceiro. Exercício regular do direito de defesa. Precedentes; 4) No aval prestado somente por um cônjuge, há presunção de prejuízo da entidade familiar, exceto se o avalizado for pessoa jurídica cujo quadro societário seja integrado pelo avalista. O ônus de provar o benefício, no primeiro caso, é do credor. Precedentes. Ausência de prova nesse sentido; 5) Bem de família. Alegações conflitantes. Ausência de prova contundente de que a parte residia no imóvel constrito antes de locá-lo a terceiros, assim como de que a renda auferida com a locação fosse revertida para assegurar-lhe a subsistência; 6) Litigância de má-fé arguida pelo apelado e não configurada. Apelo que foi acolhido em parte. Ato não protelatório. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação no 0000286-46.2015.8.26.0650 , Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 25/8/2016).

Imprescindível salientar que ainda não houve arrematação do bem.

Os princípios gerais de direito preconizam que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Além da constrição, não houve a prática de atos posteriores que pudessem se configurar prejuízo à recorrente/embargante, dispondo ela da possibilidade de, até eventual arrematação ou adjudicação do bem, proceder à sua remição.

Tal matéria já foi tema de doutrina:

"a invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. [...] Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Em qualquer caso. Sempre - mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, como aquela decorrente da constatação de que uma decisão fora proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 113, § 2o, CPC), ou as chamadas nulidades absolutas" (DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1, Salvador: JusPodivm, 15a ed., 2013, p. 311).

Até porque, o art. 675 do CPC deixa assente que:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

E, frise-se, tendo tido ciência da penhora do bem a recorrente antes de sua arrematação, resta plenamente atingido o escopo da intimação - que é, justamente, o de possibilitar ao cônjuge a proteção de sua posse ou meação - de modo que se aplica, ao caso concreto a regra esculpida no CPC:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Por corolário, revela-se absolutamente escorreita a decisão exarada pelo ilustre Togado Singular, que entendeu pela inexistência de nulidade, destarte, sua manutenção integral é medida inarredável.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022